Tribunal: STF
Processo: ARE 1502441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA AJUIZADA PELO MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. RECONVENÇÃO.



    1. A não juntada da peça denominada 'sustentação de argumentos! aos autos não implica qualquer irregularidade. Tratando-se de peça processual que apenas reforça os argumentos que já foram expressamente suscitados, não haveria motivo para sua juntada aos autos. Inteligência dos arts. 248 e 249 do Regimento Interno deste Tribunal.



    2. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando inocorrem quaisquer dessas hipóteses na apreciação da temática referente à ação demolitória. No presente caso, a análise da apelação ocorreu à luz da legislação aplicável ao caso e em observância ao conjunto probatório dos autos e do entendimento da Câmara acerca do tema. Inviável, em sede de embargos de declaração, o rejulgamento do pedido formulado na demanda principal.



    3. Reconvenção. Nesse ponto, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios. Isso porque a sentença de improcedência do pedido formulado na ação principal implicava juízo de que ficava prejudicada a reconvenção. Agora, no entanto, com a procedência do pedido demolitório, em decisão deste Tribunal, os pleitos reconvencionais devem também ser apreciados nesta sede recursal.



    3.1. Considerando a excepcionalidade do caso em exame, em que a ora embargante (ré-reconvinte) ocupa um imóvel há mais de 40 anos (sem contar a ocupação anterior, que datava da década de 1960), sobre o qual edificou residência com os parcos recursos advindos do seu trabalho, devem ser acolhidos os pleitos indenizatórios formulados em reconvenção. Situação em que devem preponderar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos, ainda que implicitamente, na CF/88, mas cuja observância o CPC estabelece que o Juiz deve observar (art. 8º). Além disso, prevalecem, na espécie, o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à moradia. Nessas circunstâncias, a situação posta em exame acaba por configurar mais uma espécie de desapropriação sui generis do que efetivamente uma demolição em imóvel público.



    3.2. Condenação do Município, em respeito ao princípio, da eventualidade (porquanto não contestadas as parcelas reparatórias), (i) à doação de um terreno à ré-reconvinte e (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, destinada à aquisição de materiais e pagamento de mão-de-obra para construção de uma nova residência, em valor a ser apurado em liquidação por arbitramento.



    4. Prequestionamento. Fundamentos jurídicos e legais pertinentes ao caso devidamente apresentados.



    Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. Procedência dos pedidos formulados em reconvenção.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na peça processual constante das fls.58/61 dos presentes autos, a ré-reconvinte afirma que o imóvel discutido era utilizado, desde a década de 1960, pela Igreja Assembleia de Deus, sendo adquirido por ela em 1978, conforme comprova o recibo de fl.49. Acrescentou que, cerca de 15 anos depois da compra, passou a edificar uma casa de alvenaria de 103m2, sem qualquer oposição do ente público. Diante disso, em caso de procedência da pretensão demolitória, requereu a condenação do autor-reconvindo (i) à doação de um terreno para que possa edificar uma nova residência e (ii) a uma “ajuda financeira em valor não inferior a 70 (setenta) salários mínimos para aquisição de materiais e pagamento de mão-de-obra".



    Na resposta (fls. 75/76), o Município não impugnou os pedidos formulados; apenas apresentou contestação genérica.



    (...)



    Nessas circunstâncias, mesmo que se esteja diante de ocupação de bem público, entendo que devem preponderar, na espécie, esses vetores do art. 8º do CPC, notadamente em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade previstos, ainda que implicitamente, da Constituição Federal/88.



    Como relatado anteriormente, a situação da ora embargante, que ocupou um imóvel há mais de 40 anos (sem contar a ocupação anterior, que datava da década de 1960), que sobre ele edificou residência, não pode ser sobrepujada por disposição/formalidade legal, notadamente quando se observa que se trata de pessoa de parcos rendimentos, que, à época do ajuizamento da ação (no ano de 2008), percebia pouco mais de dois salários mínimos brutos mensais como merendeira da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa (doc. de fl.35).



    Consoante se pode concluir, o imóvel em que reside foi construído há vários anos, com utilização das economias do seu trabalho, de maneira que a situação posta em exame acaba por configurar mais uma desapropriação sui generis, do que efetivamente uma demolição em imóvel público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente